Tribunal: TJDFT
Processo: 0746234-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA CURADORIA ESPECIAL. AGRAVANTE CITADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
1. O artigo 72 do CPC prevê as hipóteses de atuação da Curadoria Especial. No caso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a agravante seria incapaz ou que se encontra presa. Tampouco foi citada por edital ou com hora certa.
2. Considerando que a devedora foi citada por oficial de justiça, inexiste necessidade de nomeação de curador especial.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.